Tribunal: STF
Processo: CJ 6263
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-23
Data de publicação: 1980-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO
ALIMENTICIA PROPOSTA CONTRA A REDE FERROVIARIA FEDERAL. CONDENAÇÃO
IMPOSTA A ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA, ORA SUCEDIDA PELA CITADA RE,
PROFERIDA PELO T.F.R.
II- POSTO QUE A DECISÃO QUE ORIGINOU O PEDIDO TIVESSE SIDO PROFERIDA
PELO T.F.R. SUSCITADO, PERDEU ELE A COMPETÊNCIA POR FORÇA
CONSTITUCIONAL, A QUAL A LIMITA, NO PERTINENTE AOS TERMOS DO ARTIGO
125, I, E NÃO OCORREU A HIPÓTESE PREVISTA EM SEU PARAGRAFO 2., AMBOS
DA CONSTITUIÇÃO - DOUTRINA SOBRE HIPÓTESE COMO A PRESENTE.
III - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 106, II, DO C.P.C., PARA DECLARAR COMPETENTE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, SUSCITADO.